Tribunal: STF
Processo: HC 260823
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 892957/SP - eDOC 2, P. 131): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, § 2°, INCISO II, DO CP E 244-B, CAPUT, DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 70 E ARTIGO 69, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 500 STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, destacou-se no acórdão que os crimes foram praticados enquanto o paciente "cumpria pena, durante a madrugada". Tais elementos são concretos e denotam um dolo mais intenso ou uma maior reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior, não se havendo falar, no caso concreto, em bis in idem acerca da utilização deste fator como reincidência. 2. As circunstâncias do crime referem-se a maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que houve a utilização de violência excessiva, "com relação ao roubo, a violenta agressão empregada contra a vítima agredida, inclusive enquanto estava dominada no solo", o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3. Destacou-se, na hipótese, a causa de aumento decorrente do roubo ter sido praticado em concurso de agentes, exasperando-se a pena no mínimo de legal de 1/3, conforme previsto no 157, § 2°, inciso II do Código Penal. Não há se falar em ofensa ao art. 68 do CP e em violação à Súmula 443 /STJ, pois restou declinada motivação concreta para a adoção de patamar mínimo de 1/3 pela majorante da comparsaria. 4. No que se refere ao pedido de absolvição do crime de corrupção de menores, art. 244-B do ECA, ao fundamento de que sem corrupção ou sem facilitação da corrupção, o tipo não se perfaz, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula 500 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, para que, em relação ao crime de roubo: i) a pena-base seja reduzida ao mínimo legal ou, subsidiariamente, seja majorada em apenas 1/6; ii) seja aplicada a fração mínima de aumento na terceira fase. Pede, ainda, a absolvição do crime de corrupção de menores por insuficiência probatória.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente